Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022634-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RODRIGUES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Mandado de Segurança no 1029346-55.2021.811.0003 indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo escopo era a nomeação do Agravante ao cargo de Analista Instrumental – Perfil Fiscal do Meio Ambiente no Município de Rondonópolis.
Afirma que foi classificada em 11o lugar e que o concurso público previa 09 vagas.
Afirma ocorrer existência de vagas e necessidade destas serem preenchidas.
Desta forma, requer a antecipação da tutela recursal para que seja nomeado no referido cargo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único, do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência de risco e a probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação, posto que o Agravante tem mera expectativa de direito em ser nomeado.
De acordo com a decisão agravada e afirmada pelo próprio Agravante, o concurso público para o qual foi submetido previa 09 vagas para o cargo de Analista Instrumental – Perfil Fiscal do Meio Ambiente, tendo sido o Recorrente classificado em 11o lugar.
Assim, se o candidato foi classificado fora do número de vagas, ele tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO, PARA DESPROVER O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (STJ - AgInt no RMS 43.737/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 14/03/2017)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
No caso em tela, não houve, ao menos nesta fase de cognição sumária, a comprovação cabal acerca da existência de vagas.
Ademais, como consignado pelo juízo a quo, o concurso público ao qual o Agravante se submeteu foi prorrogado por mais 2 (dois) anos e encontra-se suspenso em razão da pandemia provocada pela COVID-19.
Nesse norte, considerando que o certame está em plena validade, não tem o Agravante direito subjetivo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.
No caso em tela, a patente ilegalidade não restou evidenciada.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo legal.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora